Tribunal: TJES
Processo: 5015355-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015355-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAIS DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO: DOUGLAS LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Thais dos Santos Chagas contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, que, com base no art. 300 do CPC, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, formulado na ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c partilha de bens, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para fixação de alimentos compensatórios em razão da dissolução de união estável; e (ii) analisar se há nos autos prova pré-constituída da existência da união estável capaz de justificar o deferimento liminar da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A fixação de alimentos compensatórios pressupõe a existência de vínculo conjugal ou de união estável e decorre do desequilíbrio patrimonial temporário entre os ex-companheiros após a ruptura da convivência, especialmente quando um deles permanece usufruindo de rendimentos provenientes de bens comuns.

A existência da união estável é pressuposto essencial à análise do pedido de alimentos compensatórios, uma vez que se trata de obrigação patrimonial decorrente da relação jurídica entre companheiros.

No atual estágio processual, os elementos apresentados — como registros de coabitação e conversas informais — não conferem, por si sós, o grau de verossimilhança necessário à caracterização da união estável nos moldes do art. 1.723 do Código Civil, tampouco demonstram o
animus familiae.

A jurisprudência do STJ reconhece o caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges, os quais somente são devidos mediante prova da necessidade de quem pleiteia e da possibilidade do alimentante, o que igualmente se aplica aos alimentos compensatórios.

Não comprovada, com a robustez exigida, a alegada dependência econômica da agravante nem o desequilíbrio gerado pela suposta exclusão da administração de empresa comum, mostra-se legítimo o indeferimento da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência pressupõe a comprovação prévia da existência da união estável e do desequilíbrio econômico-financeiro causado pela dissolução da convivência.

A ausência de elementos probatórios mínimos e suficientes acerca do vínculo conjugal impede o deferimento da medida excepcional, à luz do art. 300 do CPC.

Os alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possuem natureza excepcional e transitória, exigindo prova concreta da necessidade e da impossibilidade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.694 e 1.723; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023.

TJ-ES, AI n. 5003933-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

TJ-ES, AI n. 5009457-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 16.03.2023.

TJ-ES, AI n. 5005210-79.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015355-92.2025.8.08.0000

AGVTE:
T
HAIS DOS SANTOS CHAGAS

AGVDO:
DOUGLAS LIMA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS DOS SANTOS CHAGAS, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha/ES, que, com fundamento no artigo 300 do CPC, indeferiu o pedido liminar de alimentos compensatórios, formulado no bojo da ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c partilha de bens.

Pois bem.

Como é cediço,
a tutela provisória somente pode ser deferida quando presentes, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
, tal como delineado pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, a análise do pedido recursal deve recair, necessariamente, sobre a verificação da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso dos autos, a agravante requer a concessão de tutela de urgência com fundamento na existência de união estável e consequente desequilíbrio patrimonial decorrente da dissolução da convivência, notadamente pela alegada exclusão da administração e dos lucros do empreendimento supostamente comum, denominado “Academia Black Fit”. Sustenta, ainda, que teria abandonado carreira profissional para acompanhar o agravado ao Espírito Santo, onde teriam iniciado projeto de vida em comum.

Como é cediço, nos termos do artigo
1.694 do Código Civil,
“
podem os parentes, os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação
”.

Em relação aos
alimentos provisórios
devidos ao cônjuge/companheiro, é preciso lembrar que as suas necessidades não são presumidas, como o são a do filho menor, devendo ser devidamente comprovadas.

Nesse sentido é a jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Assim, embora cabível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado, com base no dever de mútua assistência, a prestação de alimentos após o rompimento do vínculo conjugal é medida excepcional e transitória, com duração suficiente para que o alimentado atinja sua independência financeira se adaptando a sua nova realidade.

Tratando-se de obrigação alimentar, deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, levando em consideração a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade do alimentante.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DEMONSTRADA AS NECESSIDADE DA AGRAVADA E COMPROVADA A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho. Quando pertinente, a verba deve se fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.
2) No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela autora agravada, se encontra amparada pelo mencionado art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que, friso, subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. 3) “In casu”, observa-se que o réu agravante não logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que restou evidenciada a demonstração de dependência econômica da agravada em relação ao ora recorrente. 4) Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para [a exclusão ou] a minoração do encargo alimentar. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para conceder alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, determinando que o réu agravante pague mensalmente o valor de um salário-mínimo até o dia 10 de cada mês, devido desde a citação e com duração de 08 (oito) meses. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009457-06.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 16/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. SÓCIO DE EMPRESA. REMUNERAÇÃO MENSAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1- O pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges é medida excepcional e de caráter transitório, sendo devido, por exemplo, quando houver necessidade de tempo para reinclusão de um deles no mercado de trabalho.
[...] (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005210-79.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Sep/2023)

Já quanto aos
“alimentos compensatórios”,
são

admitidos pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de equilibrar o padrão de vida do casal, compensando o desequilíbrio gerado pelo rompimento da relação com frutos advindos de negócios constituídos na constância do matrimônio ou imóveis.

O fundamento é que nos casos em que um dos cônjuges continua a usufruir de rendimentos provenientes de bens adquiridos durante a união (ex.: aluguéis de imóveis, distribuição de lucros empresariais, dividendos etc.), é cabível a fixação de alimentos compensatórios como uma forma de garantir que o outro cônjuge seja provisoriamente compensado, até que a partilha definitiva seja realizada. Essa medida é necessária para impedir o enriquecimento sem causa de um dos cônjuges e assegurar que os frutos dos bens comuns sejam equitativamente distribuídos, mesmo antes da partilha formal.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PADRÃO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de alimentos entre cônjuges tem um caráter excepcional e transitório.
2. Os alimentos compensatórios decorrem do vínculo de solidariedade entre os cônjuges e não têm por finalidade a manutenção do sustento de um dos consortes, mas são destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, ou fixados para indenizar a parte que não usufrui dos bens comuns no período anterior à partilha, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ex-cônjuge alimentante.
3. É possível identificar certo desequilíbrio financeiro sofrido pela agravante após o rompimento da relação conjugal oriundo do exercício desigual da posse sobre os bens comuns até a partilha na ação de divórcio. 4. Das alegações acostadas aos autos de origem, mostra-se incontroverso que a recorrente não exercia atividade laborativa e se dedicava integralmente à família, portanto, nesse momento processual, ao menos para viabilizar um retorno gradual ao mercado de trabalho e reequilibrar a situação econômico-financeira da agravante, prudente a elevação do valor arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser fixado em três salários mínimos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003933-57.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Jul/2024)

No caso dos autos, neste momento processual, entendo não existir sustentação probatória suficiente para justificar a medida excepcional pleiteada.

Conforme corretamente decidido pelo juízo de origem, a existência da união estável constitui premissa fática essencial à análise do pedido de alimentos compensatórios, porquanto essa modalidade de prestação alimentar deriva de obrigações patrimoniais entre companheiros.

Ocorre que, no atual estágio processual, os elementos constantes nos autos não evidenciam, com o grau de verossimilhança exigido pelo art. 300 do CPC, a presença do
animus familiae
necessário à configuração da entidade familiar prevista no art. 1.723 do Código Civil. Os documentos anexados, a exemplo de conversas informais e registros de coabitação, embora possam sugerir relação afetiva ou até mesmo convivência prolongada, não são, por si sós, aptos a comprovar a existência de união estável com vistas à constituição de família – ao menos para o deferimento da liminar pretendida.

Portanto, ao analisar o conjunto de provas e alegações presentes nos autos, observa-se que a decisão recorrida encontra-se amparada nos critérios legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015355-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
THAÍS DOS SANTOS CHAGAS

AGRAVADO:
DOUGLAS LIMA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminente Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thaís dos Santos Chagas contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5020408-46.2025.8.08.0035, que indeferiu o pedido liminar de alimentos compensatórios.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Pedi vista dos autos para melhor examinar as peculiaridades fáticas que envolvem a lide, e, após assim proceder, ouso divergir do voto condutor.

Em meu sentir, a análise detida do conjunto probatório acostado ao instrumento revela elementos suficientes para demonstrar,
prima facie
, a existência de entidade familiar e a necessidade imperiosa de fixação de alimentos compensatórios.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a fixação de verba alimentar de natureza compensatória.

O Eminente Relator entendeu pela ausência de
fumus boni iuris
quanto à união estável. Contudo, a leitura atenta das provas documentais trazidas pela Agravante, confrontadas inclusive com as admissões feitas pelo Agravado em sua peça de defesa, me conduz a conclusão diversa.

Conforme cediço, a união estável, instituto protegido constitucionalmente como entidade familiar, não exige formalidade solene para sua constituição, bastando a configuração fática de convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família.

No caso em tela, a Agravante logrou êxito em demonstrar a presença desses requisitos, conforme passo a expor.

Primeiramente, há de se destacar a própria confissão do Agravado quanto à existência de ato formal de reconhecimento da relação. Conforme se extrai da contestação apresentada nos autos de origem, o próprio Agravado afirma categoricamente que as partes compareceram a um cartório na cidade de Vila Velha e registraram declaração de união estável.

Ainda que o recorrido tente limitar a eficácia temporal desse reconhecimento a um exíguo período entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, o fato é que a existência de tal documento público, admitida pela parte adversa, sepulta qualquer dúvida quanto ao
animus familiae
. O casal não apenas “namorava”; eles se apresentaram à sociedade como companheiros, formalizando a intenção de viver como se casados fossem. Essa admissão, por si só, já seria indício veemente da probabilidade do direito da Agravante.

Em segundo lugar, a prova documental referente à moradia do casal reforça a tese da Agravante. Consta dos autos o contrato de locação do imóvel residencial situado na cidade de Vila Velha, onde as partes coabitaram. O que chama a atenção e serve como prova qualificada da
affectio maritalis
é que, na qualificação do Agravado inserta no referido documento, o mesmo figura expressamente como “casado” com a Agravante.

Tal declaração, inserida em negócio jurídico firmado com terceiros (o locador), demonstra que, socialmente e juridicamente, as partes se apresentavam e eram reconhecidas como um núcleo familiar consolidado, e não como meros namorados em experiência de coabitação. A mudança conjunta de estado (de São Paulo para o Espírito Santo) para residirem sob o mesmo teto, assumindo obrigações contratuais conjuntas sob a qualificação de casados, denota projeto de vida em comum inequívoco.

Terceiro, a gestão doméstica e a comunhão de vida são corroboradas pelas faturas de energia elétrica do apartamento onde o casal residia. A documentação acostada comprova que a instalação de energia elétrica estava registrada em nome da Agravante. Esse fato, aparentemente singelo, reveste-se de importância probatória ao demonstrar que a recorrente não era uma mera hóspede ou visitante na vida do Agravado, mas sim co-responsável pela manutenção do lar conjugal, assumindo em seu nome despesas essenciais à economia doméstica. A partilha de responsabilidades e a confusão patrimonial doméstica são características intrínsecas à união estável, diferenciando-a do namoro qualificado.

Por fim, deve-se destacar que o conteúdo das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp trazidas aos autos evidencia a natureza do vínculo. Em determinado trecho, o próprio Agravado afirma textualmente que deseja a separação. A utilização do termo “separação” no contexto de um diálogo sobre o fim do relacionamento carrega carga semântica e jurídica própria de quem reconhece estar em uma união formal ou estável.

Superada a probabilidade do direito quanto à existência da união estável, impõe-se a análise da necessidade dos alimentos compensatórios.

Esta modalidade de prestação não se confunde com os alimentos civis ou naturais, destinados à mera subsistência.

Os alimentos compensatórios, de natureza indenizatória, visam corrigir o desequilíbrio econômico-financeiro abrupto causado pela ruptura da união, especialmente quando um dos cônjuges ou companheiros permanece na administração exclusiva do patrimônio comum produtivo, enquanto o outro é dele alijado.

No caso em apreço a narrativa fática, suportada pelos vídeos e fotos anexados pela Agravante, demonstra que ela participou ativamente da idealização, montagem e operação da “Academia Black Fit”.

As imagens da Agravante montando equipamentos, organizando o espaço e atuando no dia a dia do empreendimento são provas contundentes de seu esforço para a construção desse patrimônio.

Contudo, após a separação de fato, o Agravado permaneceu na posse exclusiva do estabelecimento empresarial, auferindo sozinho os lucros e frutos de um negócio que, ao que tudo indica, pertence a ambos por força do regime da comunhão parcial de bens aplicável à união estável (artigo 1.725 do Código Civil).

A Agravante, que é engenheira civil e abdicou de sua carreira em São Paulo para apostar no projeto comum em Vila Velha, encontra-se agora desprovida de sua fonte de renda (a academia) e de sua moradia, enquanto o Agravado usufrui da integralidade do faturamento da empresa.

Esse cenário configura o clássico desequilíbrio que a doutrina e a jurisprudência buscam remediar através dos alimentos compensatórios.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente e atual. A Agravante está privada dos rendimentos que ajudou a construir e enfrenta dificuldades para sua manutenção em cidade diversa de sua origem.

Desta forma, entendo devido o arbitramento de alimentos compensatórios à recorrente, devendo ser fixado em patamar que garanta o reequilíbrio mínimo sem onerar excessivamente a atividade empresarial antes do contraditório pleno e da dilação probatória contábil.

O pedido recursal de dois salários-mínimos, embora plausível diante da alegada rentabilidade de uma academia, carece de prova cabal pré-constituída sobre o faturamento líquido exato da empresa.

Desse modo, reputo razoável e proporcional a fixação dos alimentos compensatórios no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal. Esse montante serve como indenização provisória pela privação dos frutos do patrimônio comum (a academia), garantindo à Agravante um mínimo de paridade de armas e dignidade enquanto se discute a partilha definitiva dos bens.

Ressalto que esta decisão é proferida em sede de tutela provisória, baseada na probabilidade do direito evidenciada pelos documentos citados, podendo ser revista pelo Juízo
a quo
a qualquer tempo, mediante a produção de novas provas ou alteração do quadro fático.

Ante o exposto, renovando vênias ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, fixando alimentos compensatórios em favor da Agravante no importe de 01 (um) salário-mínimo vigente, a serem pagos mensalmente pelo Agravado até a efetiva partilha dos bens.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.